Tribunal: TJMT
Processo: 1003333-60.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003333-60.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO ZANESCO - CPF: 206.466.401-78 (AGRAVANTE), IRENE DA SILVA - CPF: 383.977.221-49 (ADVOGADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA REPETITIVO N. 1.414 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENDENTES DE JULGAMENTO. PROCESSO AINDA EM FASE DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS PENDENTES. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO SISTEMA DE PRECEDENTES QUALIFICADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que determinou o sobrestamento de ação revisional de cartão de crédito consignado até o julgamento definitivo do Tema Repetitivo n. 1.414 do STJ, diante da pendência de apreciação de embargos de declaração opostos pela instituição financeira contra acórdão que reconheceu vício de consentimento, converteu a modalidade contratual em empréstimo consignado e determinou a restituição de valores pagos em excesso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar

se: (i) a suspensão nacional prevista no art. 1.037, II, do CPC alcança processo cujo mérito recursal já foi julgado, mas que ainda possui embargos de declaração pendentes de apreciação; e (ii) os aclaratórios opostos pela instituição financeira possuem relação direta com a controvérsia jurídica submetida ao Tema Repetitivo n. 1.414 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pendência de julgamento de embargos de declaração impede a formação definitiva do acórdão e protrai o trânsito em julgado, mantendo o processo em fase de conhecimento, circunstância que atrai a incidência da suspensão nacional determinada no âmbito do Tema Repetitivo n. 1.414 do STJ.

4. A decisão proferida pela Segunda Seção do STJ, ao determinar a suspensão de todos os processos pendentes relacionados à matéria submetida aos Temas Repetitivos n. 1.328 e n. 1.414, excepcionou apenas os cumprimentos de sentença, hipótese não configurada nos autos, haja vista a pendência de embargos de declaração ainda não apreciados.

5. Embora os embargos de declaração possuam natureza integrativa, admitem efeitos modificativos quando a correção do vício apontado repercute no resultado do julgamento. No caso concreto, a insurgência deduzida pela instituição financeira versa sobre a viabilidade operacional da conversão contratual determinada pelo acórdão, matéria diretamente vinculada às consequências jurídicas da invalidação dos contratos de cartão de crédito consignado, núcleo temático submetido à sistemática dos recursos repetitivos.

6. O sobrestamento do feito não configura indevida restrição à efetividade da tutela jurisdicional, mas medida voltada à preservação da coerência, da estabilidade e da isonomia decisória, fundamentos estruturantes do regime de precedentes qualificados instituído pelo CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: “1. A suspensão nacional determinada em recurso repetitivo alcança os processos em que ainda pendem embargos de declaração, por permanecerem sem trânsito em julgado. 2. Submetem-se ao sobrestamento determinado no Tema Repetitivo n. 1.414 do STJ os embargos de declaração cujo conteúdo verse, ainda que indiretamente, sobre as consequências jurídicas da invalidação de contratos de cartão de crédito consignado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, § 1º, 1.026, e 1.037, II.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.020.780/MG, Temas Repetitivos n. 1.328 e n. 1.414.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
ANTONIO ZANESCO
contra decisão monocrática que determinou o sobrestamento dos autos até o julgamento definitivo do Tema Repetitivo n. 1.414 pelo Superior Tribunal de Justiça (id. 357542387).

Sustenta o agravante que deve ser afastada a aplicação do referido tema ao caso, uma vez que o mérito do processo já foi integralmente julgado em grau recursal, tendo o acórdão reconhecido o vício de consentimento nas contratações, a conversão da modalidade contratual e a restituição dos valores pagos indevidamente, de modo que resta apenas a apreciação dos embargos de declaração opostos pela instituição financeira.

Aduz que, nos termos do art. 1.037, II, do CPC, a suspensão nacional determinada em recursos repetitivos alcança processos pendentes de julgamento, previsão que deve ser interpretada de forma restritiva, sob pena de violação à segurança jurídica, esvaziamento da eficácia das decisões judiciais e indevida paralisação da marcha processual. Argumenta que a oposição de embargos de declaração não justifica a medida, porquanto possuem natureza meramente integrativa, destinando-se apenas à correção de vícios formais.

Assevera que os aclaratórios opostos pelo recorrido não apontam omissão, contradição ou obscuridade real, tampouco versam sobre a definição de teses jurídicas abstratas, limitando-se a questionar a viabilidade operacional da decisão, com o intuito de rediscutir o mérito do julgado. Acrescenta que a insurgência possui caráter estritamente prático e executivo,

não se confundindo com a controvérsia jurídica submetida ao rito dos recursos repetitivos.

Defende que não há risco de decisões conflitantes, e que eventual pronunciamento do STJ não alterará a natureza integrativa dos embargos, inexistindo justificativa para a suspensão. Pondera que a manutenção do sobrestamento no atual estágio processual implica indevida paralisação da lide, não se podendo admitir que a sistemática dos recursos repetitivos seja utilizada como obstáculo à efetividade da prestação jurisdicional.

Com essas considerações, postula a reconsideração da decisão objurgada, para afastar o sobrestamento e, subsidiariamente, a reforma do pronunciamento judicial, determinando-se o regular prosseguimento do feito, mediante apreciação dos embargos de declaração.

Embora intimado (id. 357617358), o agravado deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contraminuta (id. 364647882).

É o relato, no essencial.

Não sendo o caso de retratação, em observância aos arts. 1.021, § 2º do CPC e 134-A, § 1º, do Regimento Interno do TJ/MT, encaminho o recurso para julgamento perante esta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
ANTONIO ZANESCO
ajuizou
Ação Revisional de Cartão de Crédito Consignado c/c Restituição de Indébito

em face
do
BANCO PAN S.A.
,
pretendendo a revisão

da operação supostamente contratada na modalidade cartão de crédito consignado desde a origem (2009), com a conversão do ajuste para empréstimo consignado e/ou a aplicação da taxa de juros correspondente a essa espécie, formulando pedido alternativo de limitação ao patamar de 2,70% a.m., além da exclusão da capitalização dos juros, da restituição dos valores eventualmente pagos a maior por meio de compensação e de indenização por danos morais em quantia não inferior a R$ 2.000,00 (id. 347103352).

Os pedidos formulados na inicial foram julgados improcedentes (id. 347103028), tendo o autor interposto recurso de apelação (id. 347103030), ao qual esta Quinta Câmara de Direito Privado, em julgamento unânime, deu parcial provimento (id.
353087882).

Na oportunidade, foi reconhecido o vício de consentimento no que tange às operações realizadas no período de janeiro/2009 a 15/03/2015; decretada a conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado, com aplicação das taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil à época de cada operação; determinada a apuração, em sede de liquidação de sentença, do montante efetivamente devido, considerando os valores recebidos, acrescidos dos juros na forma determinada, confrontando-se com o total já pago mediante os descontos em folha; e a instituição financeira condenada à restituição simples dos valores eventualmente pagos em excesso, a ser apurado em liquidação, corrigidos monetariamente desde cada desconto e acrescidos de juros de mora desde a citação, ambos pela taxa SELIC, observando-se a data em que a Lei n. 14.905/2024 passou a produzir efeitos, após o que os consectários deverão seguir os índices dos arts. 389, parágrafo único, e 406, ambos do CC (Tema n. 112 do STJ). Ainda, preservou-se, quanto ao saque formalizado em março/2015, a modalidade de cartão de crédito consignado, redistribuindo a sucumbência em 30% para o autor e 70% para o banco, mantido o patamar de 10% dos honorários advocatícios, incidente sobre o valor da condenação a ser aferido em liquidação de sentença.

Em face do acórdão, o
BANCO PAN S.A.
opôs embargos de declaração
(id. 353112862), tendo o embargado apresentado suas contrarrazões (id.
355287362).

Ao apreciar o feito, este Relator determinou seu sobrestamento, nos seguintes termos:

“(...)
Antes de se adentrar no exame do mérito dos embargos, impõe-se a análise de questão prejudicial externa, apta a obstar o regular prosseguimento do feito.

Com efeito, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou o Tema n. 1.414 sob o rito dos recursos repetitivos, delimitando controvérsia voltada à definição de parâmetros objetivos para aferição da validade e do eventual caráter abusivo dos contratos de cartão de crédito consignado, bem como às consequências jurídicas em caso de invalidação, se restituição ao estado anterior, conversão em empréstimo consignado ou revisão contratual, além da configuração de dano moral in re ipsa.

Conforme informações do sistema de precedentes qualificados do STJ, o Ministro Relator Raul Araújo, em decisão posterior à afetação, determinou, ad referendum e com fundamento no art. 34, VI, do RISTJ, a suspensão do processamento de
TODOS OS PROCESSOS PENDENTES
, individuais ou coletivos, que versem sobre a matéria e tramitem em território nacional, na forma do art. 1.037, II, do CPC.

No caso, a controvérsia subjacente ao acórdão embargado coincide com a questão jurídica submetida ao STJ, tendo esta Câmara reconhecido o vício de consentimento nas operações de cartão de crédito consignado realizadas no período de janeiro/2009 a 15/03/2015 e determinado a conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado, com aplicação das taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil. Por sua vez, a questão suscitada nos embargos, relativa à viabilidade operacional e à forma de cumprimento da conversão determinada, traduz-se em desdobramento direto das consequências jurídicas da invalidação contratual, matéria central do Tema n. 1.414.

Instaurada a suspensão nacional, o art. 314 do CPC veda a prática de qualquer ato processual, ressalvados apenas os urgentes. Entretanto, inexiste urgência que autorize a apreciação dos presentes embargos de declaração antes do paradigma.

Ante o exposto, determino o
SOBRESTAMENTO
do presente feito e sua remessa à Secretaria, para que permaneça em arquivo até o julgamento definitivo do Tema Repetitivo n. 1.414 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Após, retornem os autos conclusos para as providências cabíveis, inclusive apreciação dos embargos de declaração à luz do precedente qualificado.
(...)”.
(id. 356948888).

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, por meio do qual almeja a reforma da decisão impugnada, a fim de que seja determinado o regular seguimento da demanda, apreciando-se os embargos de declaração opostos pela instituição financeira.

Pois bem.

Inicialmente, vale consignar que “
cabe à parte insurgente, nas razões do agravo interno, trazer argumentos suficientes para contestar a decisão agravada
”

(STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.020.780/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022).

Ademais, tratando-se de agravo interno, a análise da matéria está restrita aos fundamentos da decisão recorrida, à luz do que prevê o art. 1.021, § 1º, do CPC.

Assim, sem maiores delongas, a despeito do esforço argumentativo da parte agravante, constato que esta não trouxe elementos capazes de infirmar a decisão recorrida, a qual deve ser mantida.

O núcleo da controvérsia está em definir se o sobrestamento determinado pela decisão combatida se revela compatível com o fato de que o mérito da lide já foi examinado em grau recursal, permanecendo pendente apenas o julgamento dos embargos de declaração opostos pelo banco recorrido.

A premissa central da insurgência, de que o processo não se enquadraria na categoria de “
pendente de julgamento
” para fins do art. 1.037, II, do CPC, dado que o acórdão de mérito já foi proferido, não resiste a exame mais detido da questão.

Com efeito, enquanto não apreciados os embargos de declaração, o julgado não alcança seu caráter definitivo, sendo certo que os aclaratórios interrompem o prazo para a interposição de outros recursos (art. 1.026 do CPC), o que protrai o trânsito em julgado e mantém a causa na fase de conhecimento. O feito permanece, sob o prisma processual, pendente de encerramento, sem que se possa cogitar do início do cumprimento de sentença.

A deliberação da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em questão de ordem apreciada em 08/04/2026, pela qual se referendou, à unanimidade, a decisão do Ministro Relator que determinou a suspensão do processamento de todos os feitos pendentes que versem sobre a mesma matéria dos Temas Repetitivos n. 1.328 e n. 1.414, ressalvados apenas os cumprimentos de sentença, mostra-se suficiente para afastar a tese recursal. Os autos em apreço, com embargos de declaração ainda aguardando análise, não se amoldam à exceção estabelecida pela Corte Cidadã, sujeitando-se integralmente ao comando suspensivo.

Tampouco prospera a tese de que os aclaratórios ostentariam natureza exclusivamente formal, sem vinculação à controvérsia submetida ao regime repetitivo. Embora os embargos de declaração se destinem, em regra, à integração do
decisum
mediante a correção de vícios, é assente que podem assumir caráter infringente quando a incorreção apontada, uma vez sanada, implicar alteração do resultado do julgamento.

No caso, o banco embargante questiona a própria viabilidade da readequação contratual determinada pelo acórdão, controvérsia que recai diretamente sobre as consequências jurídicas da invalidação dos contratos de cartão de crédito consignado, objeto central do Tema n. 1.414 do STJ, o qual se propõe a definir se a solução adequada é justamente a conversão em empréstimo consignado, a restituição ao estado anterior ou a revisão das cláusulas pactuadas. Apreciar os embargos antes do paradigma implicaria antecipar, em concreto, entendimento que a Corte Superior ainda não firmou em abstrato.

Não interfere nessa conclusão o fato de o recorrente ostentar a condição de servidor aposentado do Estado de Mato Grosso, e não de beneficiário do INSS. O Tema n. 1.414 do STJ não se delimita pelo regime previdenciário da parte ou pelo órgão pagador, abrangendo, de forma ampla, a validade, a eventual abusividade e as consequências jurídicas dos contratos de cartão de crédito consignado, categoria na qual se insere o ajuste examinado no presente.

Por essa razão, igualmente não se sustenta a alegação de inexistência de risco de pronunciamentos conflitantes. Caso esta Câmara, ao examinar os aclaratórios, adote posicionamento sobre as consequências da invalidação contratual que venha a divergir do que será fixado como tese vinculante no âmbito do Tema n. 1.414, estará proferindo decisão que precisará ser readequada ao precedente qualificado, gerando a instabilidade sistêmica que a suspensão nacional visa neutralizar.

Nesse contexto, o sobrestamento não configura óbice à efetividade da prestação jurisdicional, mas instrumento de coerência e isonomia, valores que fundamentam o sistema de precedentes vinculantes e que seriam comprometidos caso o julgamento prosseguisse à margem da definição em curso no Superior Tribunal de Justiça.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto
por
ANTONIO ZANESCO
, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026